Tribunal: TJSP
Processo: 2263967-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pagamento efetivado pela entidade devedora, em julho de 2021, para os seis exequentes. Determinação judicial para os exequentes apresentarem um único formulário, após a expedição de forma individual, em consonância com Provimento CG 13/2009. Formulário elaborado para levantamento individual. Segunda determinação para os exequentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pagamento efetivado pela entidade devedora, em julho de 2021, para os seis exequentes. Determinação judicial para os exequentes apresentarem um único formulário, após a expedição de forma individual, em consonância com Provimento CG 13/2009. Formulário elaborado para levantamento individual. Segunda determinação para os exequentes diligenciarem na instituição bancária para unificação dos depósitos. Providência exclusiva do juízo, não tendo a parte ingerência direta sobre a instituição bancária no tocante aos depósitos judiciais. Levantamentos já efetivados, em dezembro de 2021, em cumprimento de antecipação da tutela recursal. Recurso provido, ratificando a medida antecipatória.